Tribunal: STF
Processo: HC 60806
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-29
Data de publicação: 1983-04-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL, ARTS. 213 E 225, PAR-1., INCISO I. NA
HIPÓTESE DO ART-213, DO CÓDIGO PENAL, PROCEDE-SE POR AÇÃO PENAL
PRIVADA, OU, NO CASO DE MISERABILIDADE DA VÍTIMA OU SEUS PAIS,
MEDIANTE AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA. A JURISPRUDÊNCIA DO STF E
ITERATIVA NO SENTIDO DE A PROVA DE MISERABILIDADE PODER EFETUAR-SE
ATÉ A SENTENÇA FINAL. PRECEDENTES. ESTADO DE POBREZA, NA ESPÉCIE,
NÃO COMPROVADO, MESMO APÓS SE ESGOTAR PRAZO, A TANTO, ABERTO PELO
JUIZ. FALTA DE LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AGIR COMO
"DOMINUS LITIS". HABEAS CORPUS CONCEDIDO, PARA ANULAR O PROCESSO,
DESDE A DENUNCIA INCLUSIVE, POR ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PARA PROPOR A AÇÃO PENAL.